Tribunal: TJES
Processo: 5017349-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017349-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO JUDICIAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que de forma sucinta, as razões de decidir estão claras na sentença, destinando, inclusive, um tópico próprio para tratar da redução da multa para sua compatibilização com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade da infração. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. O controle judicial dos atos administrativos pode ocorrer em caráter excepcional, especialmente quando a sanção aplicada demonstrar desproporcionalidade.

3. As multas impostas pelo PROCON devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano e a condição econômica do infrator.

4. Na hipótese, as multas aplicadas foram adequadamente reduzidas pelo juízo de origem, em conformidade com os parâmetros legais.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5017349-54.2023.8.08.0024

Apelante: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES)

Apelado: Telefônica Brasil S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Telefônica Brasil S.A., que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
a fim de reduzir as multas administrativas objeto da ação, atinentes aos processos de nº 32.001.004.21-0007976, 32.001.004.20-0008865, 32.001.004.19-0033531, 32.001.004.20-0006327 e 32.001.004.20-0020973, cada qual, ao montante de R$ 10,000,00 (dez mil reais), devendo, após o trânsito em julgado, ser promovida a restituição do valor depositado, compensado o sobre a condenação, devidamente atualizado.”.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, (a) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, violando o art. 93, IX, da CF e o art. 489, §1º, do CPC; (b) necessidade de revisão da dosimetria das penas aplicadas, argumentando que o valor original era adequado; (c) impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo sem justificativa legal, com base na separação dos poderes.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O instituto aponta que o magistrado não indicou de forma clara os fundamentos para redução da multa administrativa, firmando-se apenas em princípios abstratos. Todavia, ainda que de forma sucinta, as razões de decidir estão claras na sentença, destinando, inclusive, um tópico próprio para tratar da redução da multa para sua compatibilização com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade da infração.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Razão não assiste ao recorrente.

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Todavia, é firme a orientação deste e. TJES quanto “
à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

Conforme reiterada jurisprudência desta c. Câmara Cível, ainda que o Procon tenha autonomia para apurar infrações consumeristas e aplicar as sanções administrativas quando necessário, o arbitramento das multas deve guardar adequada relação com a infração constatada, notadamente quanto à gravidade, para que não se extrapole os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, observa-se que a parte apelada foi autuada por infrações relacionadas a falhas na prestação de serviços, descumprimento de ofertas e falhas no dever de informar. Essas práticas lesaram consumidores, conforme narrado nos processos administrativos.

A despeito da gravidade da conduta da operadora, é certo que as reclamações realizadas pelos consumidores possuem baixa expressão econômica, não justificando a aplicação de multas nos valores de R$ 20.621,28, R$ 18.902,84, R$ 22.683,41, R$ 18.902,84 e R$ 22.683,41, sendo mais adequado o valor estabelecido pelo magistrado de origem,
que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais arbitrado em desfavor do recorrente em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.